Tribunal: TJSP
Processo: 1501626-76.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Incêndio – Vias de fato – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Palavra da vítima que merece especial destaque em crimes praticados nestas circunstâncias, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova, inclusive pela própria palavra da apelante.
Dosimetria da pena: Incêndio - Pena-base fixada no mínimo legal (03 anos de

Ementa:
Ação Penal – Incêndio – Vias de fato – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Palavra da vítima que merece especial destaque em crimes praticados nestas circunstâncias, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova, inclusive pela própria palavra da apelante.
Dosimetria da pena: Incêndio - Pena-base fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa) – Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada – Terceira fase – Reconhecimento da causa de aumento do art. 250, §1o, II, "a", CP.
Vias de fato – Pena-base fixada no mínimo legal (15 dias de prisão simples) – Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada – Terceira fase – Não havendo causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena foi tornada definitiva – Regime aberto mantido – Pena privativa de liberdade do delito de incêndio substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária fixada em 01 salário mínimo com destinação social a cargo do juízo da execução – Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501626-76.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
MARIA JAQUELINE DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-76.2018.8.26.0445 -Voto no 2534
2
Apelação Criminal no 1501626-76.2018.8.26.0445
Apelante(s): Maria Jaqueline de Moura
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Levy Perrucci
Voto no 2534
Ação Penal
Incêndio
Vias de fato
Autoria e
materialidade comprovados
Suficiência do conjunto
probatório Palavra da vítima que merece especial destaque
em crimes praticados nestas circunstâncias, mormente
quando corroborada pelos demais elementos de prova,
inclusive pela própria palavra da apelante.
Dosimetria da pena: Incêndio - Pena-base fixada no mínimo
legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa) Na segunda
fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu
inalterada Terceira fase Reconhecimento da causa de
aumento do art. 250, §1o, II, “a”, CP.
Vias de fato Pena-base fixada no mínimo legal (15 dias de
prisão simples) Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes, a pena permaneceu inalterada Terceira fase
Não havendo causas de aumento ou de diminuição, à
míngua de outras circunstâncias, a pena foi tornada
definitiva Regime aberto mantido Pena privativa de
liberdade do delito de incêndio substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
comunitários e prestação pecuniária fixada em 01 salário
mínimo com destinação social a cargo do juízo da execução
Recurso NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 75 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar a ré Maria Jaqueline Moura às
penas de: 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, por incursa no artigo
21 da Lei de Contravenções Penais; e 04 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime
inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(1 salário de prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários), por incursa
no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 84/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-76.2018.8.26.0445 -Voto no 2534
3
buscando sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas.
Contrarrazões (fls. 90/94).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 104/110).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, no dia em 11/11/2018, no
âmbito da unidade doméstica e da família, a apelante praticou vias de fato contra seu
enteado, Gabriel Gonçalves de Jesus Cruz, adolescente com 13 anos de idade.
Consta ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e local, a apelante causou incêndio em casa habitada e destinada a habitação,
expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio do companheiro,
Benedito Osvaldo de Jesus Cruz, do enteado, Gabriel Gonçalves de Jesus Cruz, e dos
vizinhos.
Segundo se apurou, a apelante e Benedito estavam em
uma festa, ocasião em que ingeriram bebida alcoólica e posteriormente retornaram
para a residência do casal.
Ocorre que a apelante passou a discutir com seu
enteado Gabriel por causa de um colchão, momento em que apanhou um cabo de
vassoura e quebrou diversos objetos do local.
Não bastando, ela tentou danificar o veículo da empresa
em que Benedito trabalha; Gabriel, visando detê-la, colocou-se em frente à porta da
saída, quando a apelante, utilizando um cabo de vassoura, desferiu um golpe contra a
perna esquerda dele, sem provocar lesões.
Por fim, a acusada ateou fogo na mobília da residência
e em peças de roupas, causando incêndio e assim expondo a perigo a vida, a
integridade física e o patrimônio do companheiro, do enteado e dos vizinhos.
A materialidade do crime está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06) e laudo pericial (fls. 29/33) e pela prova oral
colhida durante a instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-76.2018.8.26.0445 -Voto no 2534
4
A autoria também restou suficientemente demonstrada.
A vítima Benedito declarou que estava no quarto
quando escutou a apelante discutir com seu filho Gabriel em razão de um colchão.
Ele, então, para evitar problemas, saiu de casa. Em seguida, a ré passou a quebrar
diversos objetos que guarneciam a residência e ateou fogo no quarto. Ao avistar o
incêndio, entrou no imóvel, para conter a apelante e evitar a destruição dos móveis.
Informou que o fogo destruiu suas roupas e documentos pessoais. Disse que vizinhos
que avistaram o incêndio tentaram impedir que as chamas se alastrassem, mas
somente com a chegada do Corpo de Bombeiros o fogo foi efetivamente contido.
Disse ainda que a apelante agrediu Gabriel, desferindo um golpe com cabo de
vassoura, atingindo a perna dele.
O ofendido Gabriel confirmou a versão de seu pai,
afirmando que se iniciou uma discussão em razão de um colchão. Disse que
Benedito, estressado com o comportamento da apelante, interviu e disse que queria
se separar. Revoltada, a ré passou a quebrar os objetos da casa e ateou fogo em
roupas e colchão dando causa ao incêndio que foi contido por vizinhos com o
auxílio do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, ela tentou quebrar o vidro do carro da
empresa que seu pai trabalha com um cabo de vassoura e, ao pedir para parar, foi
atingido com um golpe na perna.
Em seu interrogatório, a ré admitiu que ela e Benedito
tinham ingerido bebidas alcoólicas e discutido, momento em que teria ficado nervosa
e passou a quebrar objetos da casa. Negou, contudo, que tenha agredido Gabriel.
Confessou que acabou usando um isqueiro para incendiar algumas roupas, mas
negou que o incêndio tenha tomado grandes proporções.
Colocado isso, verifica-se que versão apresentada pela
ré restou isolada nos autos, frente aos depoimentos das vítimas que de forma segura e
coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na
sentença.
Segundo preleciona Cleber Masson, in verbis: Incêndio
é o fogo com labaredas de grandes proporções, originado pela combustão de
qualquer matéria, cujo poder de destruição e o de causar prejuízos se revelem
idôneos no caso concreto (in Código Penal Comentado. 5. ed. Rio de Janeiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-76.2018.8.26.0445 -Voto no 2534
5
Forense; São Paulo: Método, 2017).
O jurista Guilherme de Souza Nucci conceitua que
incêndio é o fogo intenso que tem forte poder de destruição e de causação de
prejuízos.
Em que pese o inconformista da Defesa, conforme
atestou o laudo pericial (fls. 32), o cômodo onde se situava um dos quartos
apresentou intensos sinais de carbonização em seu interior, e, segundo as vítimas, o
fogo só foi contido com chegada do Corpo de Bombeiros, de modo que restou
suficientemente demonstrado que o incêndio resultou perigo para a integridade física,
para a vida e para o patrimônio alheio, causando danos de elevada intensidade.
Como bem pontou o PGJ em seu parecer (fls. 108):
analisando o laudo pericial (fls. 29/33), notadamente as fotografias a fls. 32,
percebe-se que o fogo se alastrou e causou a carbonização de um dos cômodos da
casa. Além disso, a perícia constatou que no imóvel havia utensílios domésticos
quebrados e roupas espalhadas pelo chão, materiais que poderiam propagar o fogo,
acaso não tivesse sido inicialmente contido por vizinhos e, posteriormente, pelo
Corpo de Bombeiros.
Da mesma forma, segundo o Ministério Público em
suas contrarrazões de apelação (fls. 94): O dolo de provocar o incêndio fica nítido,
afinal, primeiro a acusada quebrou diversos utensílios existentes no imóvel e
espalhou roupas pelo chão antes de atear fogo com a finalidade de que o fogo se
alastrasse como de fato ocorreu. Além disso, a versão de que apenas ateou fogo em
algumas roupas e, ao perceber que o fogo aumentou, imediatamente apagou, não se
sustenta, afinal, o laudo pericial revelou que as chamas se alastraram pelo quarto e
carbonizou o cômodo. Sendo assim, caso a apelante tivesse adotado qualquer
medida para conter o incêndio certamente não teria se alastrado a ponto de
danificar o quarto.
Assim, o quadro probatório formado deixa claro que
houve dolo da apelante de provocar incêndio, não só pela declaração firme e segura
das vítimas, mas também por todo o panorama processual, afastando a tese de
insuficiência probatória.
A contravenção penal de vias de fato também restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-76.2018.8.26.0445 -Voto no 2534
6
suficientemente demonstrada. A vítima Gabriel foi categórica ao afirmar que a
apelante desferiu um golpe com um cabo de vassoura propositalmente, sendo que em
nenhum momento tentou segurar a apelante.
Não obstante isso, a própria apelante admitiu que
estava descontrolada e acertou a perna de Gabriel.
Como é notório, nos crimes dessa natureza, geralmente
cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a palavra da vítima reveste-se de
especial importância, mormente quando, como aqui, vem amparada por outros
elementos de convicção, inclusive pela própria palavra da apelante.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar a ré. Sua
versão se apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a
condenação da recorrente.
Em que pese o inconformismo da Defesa, a inexistência
de lesão constatada no laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação
pela contravenção penal de vias de fato, pois se trata de infração que não deixa
vestígios.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação da
apelante.
Passa-se, agora, à dosimetria das penas.
Delito do artigo 250 do CP
Na primeira fase da dosimetria, com fundamento no art.
59, do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permaneceu inalterada.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da
causa de aumento de pena descrita no art. 250, § 1o, II, "a", do Código Penal, a pena
foi majorada em 1/3, resultando em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-
multa no valor mínimo.
Infração do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-76.2018.8.26.0445 -Voto no 2534
7
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em
seu mínimo legal, qual seja, 15 dias de prisão simples.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permaneceu inalterada.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo
causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena foi
tornada definitiva.
O regime fixado foi o mais brando possível: aberto.
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a
pena privativa de liberdade do delito de incêndio foi substituída por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários, pelo prazo da pena
substituída, e prestação pecuniária fixada em 01 salário mínimo com destinação
social a cargo do juízo da execução.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR